Tribunal: TJDFT
Processo: 0713021-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ERROR IN PROCEDENDO. PRINCÍPIOS. CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. ACOLHIMENTO. JULGAMENTO. CAUSA MADURA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE.

1. A proibição da decisão surpresa veda ao magistrado decidir com base em argumento jurídico não mencionado nos autos, ainda que relacionado a matéria que deva decidir de ofício, sob pena de caracterizar error in procedendo.

2. Embora o art. 1.013, § 3°, inciso I, do Código de Processo Civil, autorize que o Tribunal julgue os processos que são extintos, sem julgamento de mérito, com base no art. 485 do Código de Processo Civil, isso só é possível quando a causa for exclusivamente de direito e estiver suficientemente instruída, sem necessidade de dilação probatória.

3. Preliminar de error in procedendo acolhida. Sentença desconstituída.